Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-27.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato bancário de desconto de títulos. Sentença de procedência. Apelo da parte ré pleiteando a reforma. Sem razão. Exordial instruída com o contrato, borderô de desconto e extrato mensal demonstrando a disponibilização dos valores. Revelia do demandando. Materialidade do fato incontroversa, não só diante da revelia, mas também porque demonstrada com o contrato,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato bancário de desconto de títulos. Sentença de procedência. Apelo da parte ré pleiteando a reforma. Sem razão. Exordial instruída com o contrato, borderô de desconto e extrato mensal demonstrando a disponibilização dos valores. Revelia do demandando. Materialidade do fato incontroversa, não só diante da revelia, mas também porque demonstrada com o contrato, borderô e extratos que instruíram a inicial, e, além disso, porque o próprio réu não negou a existência do inadimplemento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recorrente que sequer impugna os documentos apresentados pela instituição financeira, somente alega a necessidade de produção de provas, aduzindo, de maneira genérica a necessidade de apresentação de todos os contratos celebrados entre as partes. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004742-27.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-27.2019.8.26.0506 -Voto no 20890
2
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato bancário de desconto de
títulos. Sentença de procedência. Apelo da parte ré pleiteando a
reforma. Sem razão. Exordial instruída com o contrato, borderô de
desconto e extrato mensal demonstrando a disponibilização dos
valores. Revelia do demandando. Materialidade do fato
incontroversa, não só diante da revelia, mas também porque
demonstrada com o contrato, borderô e extratos que instruíram a
inicial, e, além disso, porque o próprio réu não negou a existência
do inadimplemento. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Recorrente que sequer impugna os documentos apresentados pela
instituição financeira, somente alega a necessidade de produção de
provas, aduzindo, de maneira genérica a necessidade de
apresentação de todos os contratos celebrados entre as partes.
Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso
desprovido.
VOTO n° 20890
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pelo autor Sociedade
Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto contra a r. sentença de fls.
249/251 que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança
proposta pelo Banco Bradesco S/A, para condenar a parte ré a pagar à parte
autora a importância de R$ 291.939,92, com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. Em razão da
sucumbência arcará a parte ré com o pagamento da taxa judiciária, despesas
processuais, atualizadas a partir dos respectivos desembolsos, e honorários
advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação atualizado (fls. 250/251).
Apela a parte autora pleiteando a reforma da r. decisão
(fls. 261/268). Alega, em suma, que (A) A Decisão que acolheu os pedidos,
respalda-se EXCLUSIVAMENTE na aplicação da pena de revelia, ignorando
completamente o pedido de produção de provas formulado pela apelante
(antes do encerramento da instrução)
fls. 264; (B) ANTES MESMO DO
DESPACHO SANEADOR, a apelante noticiou a existência de encadeamento de
operações casadas originadas de outras cédulas de crédito bancário/saldo
devedor composto de tarifas e juros, maculando o título objeto de cobrança, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-27.2019.8.26.0506 -Voto no 20890
3
postulou a realização de PROVA PERICIAL... (fls. 265); (C) Seja dado
provimento ao apelo, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa,
anulando-se a r. Sentença e determinando-se o retorno dos autos à Origem
para que seja apreciado e deferido o requerimento de produção de prova
pericial e prosseguindo-se até prolação de nova sentença (fls. 267).
Apresentadas contrarrazões (fls. 271/278). O recurso foi
regularmente processado.

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e isento
de preparo por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (fls. 259).
Alega a instituição financeira, em apertada síntese, que
disponibilizou créditos para a recorrida, por meio do Contrato para Desconto
de Títulos no 2018000241135, no valor de R$ 346.840,90. Aduz ainda que,
em razão do inadimplemento, o saldo devedor, apurado de acordo com as
condições ajustadas no contrato é de R$ 281.939,92 (fls. 01/03).
A exordial foi instruída com o contrato de desconto,
borderô de desconto e extrato mensal demonstrando a disponibilização dos
valores (fls. 11/124).
Pois bem.
Da análise do feito, denota-se que diante da revelia da
parte ré, ora apelante e tratando de matéria fática, e que versa sobre direitos
disponíveis, a ausência de impugnação implica na aplicação da presunção da
veracidade sobre referidos fatos, conforme bem salientou o magistrado de
primeiro grau e dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil.
No presente caso, a materialidade do fato é incontroversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-27.2019.8.26.0506 -Voto no 20890
4
não só diante da revelia, mas também porque demonstrada com o contrato,
borderô e extratos que instruíram a inicial, e, além disso, porque o próprio réu
não negou a existência do inadimplemento.
No mais, não há que se falar em cerceamento de defesa
ante a não realização de prova pericial. Isso porque, na petição a fls. 141/151,
o recorrente sequer impugna os documentos apresentados pela instituição
financeira, somente alega a necessidade de produção de provas, aduzindo, de
maneira genérica (fls. 148): “a necessidade de untada de todos os contratos,
aditivos e extratos analíticos dos últimos cinco anos das contada acima
mencionadas para viabilizar apuração; b) a produção de prova pericial técnica,
para comprovação das irregularidades acima noticiadas, em busca da
VERDADE REAL.”
Ademais, a produção de prova pericial não se fazia
necessária, vez que a legitimidade ou não das cláusulas contratuais aqui
discutidas está atrelada a teses de direito. Cediço é caber ao magistrado
avaliar a pertinência da prova, sendo o seu destinatário final.
Nesse seguimento, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
A decisão pela necessidade ou não da produção de prova
é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se
há nos autos elementos e provas suficientes para formar
sua convicção. (REsp 874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p.
206).
No mais, nos termos do disposto no art. 85, §11° do
Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal
e atendendo-se aos critérios legais e as tarefas concretamente desenvolvidas,
majoro os honorários, antes fixados em 10% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-27.2019.8.26.0506 -Voto no 20890
5
condenação, para 15%, atualizados a partir desta sessão de julgamento, valor
adequado e proporcional ao caso concreto, observando-se os benefícios da
justiça gratuita concedidos a fls. 259.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)